Tribunal: TJSP
Processo: 0007587-58.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007587-58.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante RICARDO SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
2
Apelação Criminal n. 0007587-58.2015.8.26.0322
Comarca de Lins - 1a Vara Criminal
Apelante: Ricardo Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.046
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. Posse ilegal de munições
de uso permitido. Condenação na origem. Apelo do sentenciado.
Autoria e materialidade incontroversas. Pretensão recursal de
isenção das custas processais. Miserabilidade do sentenciado não
está dentre as hipóteses de diferimento e isenção. Possibilidade
de suspensão da exigibilidade do pagamento que há de ser
apurada na fase de execução. Precedentes do E. STJ.
Desprovimento.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Ricardo Silva a 1 ano de detenção, a
começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento de 10 dias-
multa, no piso legal, por conta de violar o art. 12 da Lei n.
10.826/03, com a concessão da suspensão condicional da
reprimenda pelo prazo de 2 anos, mediante o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
3
condições previstas no art. 79 do Cód. Penal (fls. 172/178). Está
solto.
O apelante apela tão somente para pretender a isenção
das custas judiciais a pretexto de incapacidade financeira (fls.
182/184).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 197/199 e 207/217).
É o relatório.
Voto n. 50.046
A denúncia descreve episódio em que, no dia 3 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
4
dezembro de 2015, por volta das 10h43min, na R. 7 de setembro, n.
475, na cidade e Comarca de Lins, o apelante portava um revólver
de uso permitido de calibre 32, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Ademais, consta que, na mesma data, no período da
manhã, na R. Voluntário Vitoriano Borges, n. 1273, também na
cidade e Comarca de Lins, ele possuía e mantinha sob sua guarda,
no interior de sua residência, 17 cartuchos íntegros de uso
permitido, sendo 11 de calibre 32 e 6 do calibre 22, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
O apelo não comporta acolhimento, cf. adiante justifico.
-1-
O sentenciado foi absolvido da acusação de porte ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
5
de arma de fogo, condenado tão somente pela conduta relacionada
à posse das munições. E não abriu controvérsia a respeito da
materialidade delitiva e de seu envolvimento no fato em apuração,
nem em relação aos critérios adotados na origem para dosagem da
reprimenda e eleição do regime prisional para início da execução.
Remanesce, pois, como único tema em discussão, aquele
ventilado nas razões recursais, o qual passo a enfrentar no tópico
seguinte.
-2-
Não consta tenha sido formulado pleito na origem para
concessão de gratuidade processual em favor do sentenciado.
E, igualmente, tal requerimento não foi feito nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
6
instância.
Com efeito, a condenação dos vencidos no pagamento
das custas está prevista no art. 804 do Cód. de Processo Penal. O
§9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03 estabelece custas no
valor de 100 UFESPs para os processos criminais de ação penal
pública, exceto os do JECRIM, a serem pagos, ao final, pelo réu, se
condenado.
Esta Lei estabelece hipóteses de diferimento e isenção,
dentre as quais não está incluída a miserabilidade do
sentenciado.
Desta forma, eventual hipossuficiência econômica
importa na dispensa do pagamento e, não, em exclusão da
condenação, de modo que tal questão deverá ser examinada, no
momento oportuno, pelo Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
7
Nesse
sentido,
confira-se
orientação
repetida
recentemente no E. STJ:
“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o
momento de se aferir a situação do condenado para eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a
fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do
Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) (...)” (REsp 1677575,
j. 29.10.2019).
-3-
Uma vez suspensa a pena, tem o direito de aguardar pelo
trânsito em julgado para que o juiz das Execuções estabeleça as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007587-58.2015.8.26.0322
8
condições da suspensão, na esteira de precedentes do e. Superior
Tribunal de Justiça. “A Terceira Seção, no julgamento do EResp
1.619.087/SC, na sessão de 14/06/2017, adotou a orientação da
impossibilidade da execução provisória de pena restritiva de
direito. A execução da pena restritiva de direitos, embora não seja
idêntica, traz notória similitude com o cumprimento das condições
impostas no sursis, razão pela qual merece tratamento jurídico
equivalente” (STJ, AgRg no REsp no 1.546.132/SC, rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 22/03/2018)”.
-4-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE